Tribunal: TJES
Processo: 0000607-78.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000607-78.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GLAUCIA AMARAL FERREIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

A
PELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APELO DEFENSIVO.
INGRESSO COM DROGAS EM ESTABELECIMENTO PENITENCIÁRIO.
ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA COMPROVADAS
.
RECURSO
DESPROVIDO.

1. Inviável a acolhimento da pretensão absolutória, em relação ao crime de tráfico de drogas, majorado por seu cometimento nas imediações de estabelecimento prisional (art. 33, c/c art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06), uma vez que a materialidade restou estampada pelo boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas e laudo de química forense, assim como a autoria, pois o agente penal, em Juízo, relatou que a acusada GLÁUCIA tentou ingressar com drogas no presídio, que seriam destinadas ao seu companheiro RONALDO.

2. Inquestionável a tipicidade da conduta dos apelantes, já que previamente ajustaram o modo e data da entrega dos entorpecentes, tendo o réu RONALDO, ciência de que a corré GLÁUCIA, tentaria ingressar com as drogas no presídio, durante a visita. Precedente do STJ (AgRg no AREsp 483.235/BA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe 9/10/2018).

3. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000607-78.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GLAUCIA AMARAL FERREIRA, RONALDO LIRIO MATAIN - AD

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: DANIELI DHENY LUXINGER - ES26843 - AD
Advogado do(a) APELANTE: DANIELI DHENY LUXINGER - ES26843 - AD

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
, interposto por
GLAUCIA AMARAL FERREIRA e RONALDO LIRIO MATAIN,
contra a sentença (id 7435727), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim-ES que, julgando procedente a denúncia, condenou-os pela prática do crime de t
ráfico de drogas, majorado por seu cometimento nas imediações de estabelecimento prisional
(art. 33, c/c art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06),
a primeira
, às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 193 (cento e noventa e três) dias-multa, já que reconhecido o redutor do tráfico privilegiado em seu favor (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06),
e o segundo
, às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em razões recursais (id 7436536), a defesa pugna, em síntese,
pela absolvição dos réus, por ausência de provas
.

Contextualizando o caso,
narra a denúncia
que, no dia 26 de fevereiro de 2023, no interior do Presídio Regional de Cachoeiro de Itapemirim-ES, a denunciada GLAUCIA, ao ser submetida ao procedimento de revista e inspeção com o aparelho “bodyscan”, foi flagrada transportando 05 (cinco) buchas de maconhas, no interior de suas sandálias, além de mais 04 (quatro) buchas, da mesma substância, na sua cintura, que seriam entregues ao seu companheiro, o corréu RONALDO.

Em relação
ao pedido absolutório,
verifico que
a materialidade
restou estampada, pelo boletim unificado (id 7435728 – fls. 24/26), auto de apreensão (id 7435728 – fls. 28), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (id 7435728 – fls. 32) e laudo de química forense (id 7435727 - fls. 44).

Por sua vez,
a autoria
também está comprovada, pois o agente penal VAGNER ANDRADE CAETANO (mídia id 7435727 – fls. 51), em Juízo, relatou que, durante o procedimento de revista, foi constatado que a ré GLAUCIA, portava substância semelhante a maconha, em seu chinelo e na sua cintura, e que ela realizaria visita ao seu companheiro RONALDO.

Ademais, a acusada GLAUCIA, embora não tenha sido interrogada na fase judicial, confessou em seu depoimento (id 7435728 – fls. 15), perante a autoridade policial, que tentou adentrar no presídio com as drogas, contudo, o material foi localizado pelos agentes, que realizavam a revista.

De igual modo, o réu RONALDO, quando do seu interrogatório (mídia id 7435727 – fls. 51), confessou em Juízo a prática delitiva, afirmando que pediu para sua companheira GLAUCIA levar as drogas até o presídio, que seriam destinadas ao pagamento de dívidas, no interior da unidade prisional.

Desta forma, tenho que deve ser mantida a condenação
, sendo inquestionável a tipicidade da conduta dos apelantes, já que previamente ajustaram o modo e data da entrega dos entorpecentes, tendo o acusado RONALDO, ciência de que a corré GLÁUCIA, tentaria ingressar com as drogas no presídio, durante a visita.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado do
STJ
:

“(...)
Tendo o réu conhecimento prévio e pleno domínio da conduta da corré, que tentou ingressar com droga em estabelecimento prisional, deve ser condenado pelo delito de tráfico de drogas.
É desnecessária, para a configuração do delito de tráfico, a efetiva tradição ou entrega da substância entorpecente ao seu destinatário final." (...)” (grifo nosso) (AgRg no AREsp 483.235/BA,
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA,
julgado em 25/9/2018
, DJe 9/10/2018).

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 7609783),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Outrossim, fixo em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) os honorários em favor da advogada dativa, por sua atuação em 2º grau de jurisdição, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.